Tribunal: TJMT
Processo: 1022051-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022051-10.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022051-10.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: ADRIANA CARMO MASSON
Proc. origem n° 1026715-78.2020.8.11.0002
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela Antecipada de Urgência, que lhe move ADRIANA CARMO MASSON, ora agravada, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a empresa ré autorize o tratamento quimioterápico da autora incluindo a medicação FASLODEX 500mg a cada 28 dias e IBRANCE (PALBOCICLIBE) 125mg para seu tratamento, conforme prescrição médica de Id. 40290850 – Pág. 1, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00.
A agravante defende a legalidade e a regularidade da negativa da cobertura do procedimento pleiteado pelo agravado.
Afirma que a agravante não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do medicamento denominado de PALBOCICLIBE (IBRANCE).
Alega que não há qualquer indicação na prescrição médica anexada aos autos de que o caso da agravada seja de urgência/emergência.
Aduz que o tratamento pretendido, qual seja, PALBOCICLIBE (IBRANCE) não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS (DUT 64), atualmente em vigor, portanto, não possui cobertura contratual.
Requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator